Tribunal: TJDFT
Processo: 0003536-34.2016.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Abandono da causa.
1. A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso de trinta dias contados da intimação em nome do Advogado, para a prática, em cinco dias, do ato que lhe incumbe, o que foi observado no caso.
2. A falta de atualização do endereço atrai a incidência do CPC 274, parágrafo único. Inaplicabilidade do STJ 240.